Tribunal: TJBA
Processo: 8023936-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023936-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: BRUNA LIMA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE NOLASCO FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. PARECER DO MP PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8023936-29.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
como Agravada
, A. S. L. C. representada por sua genitora, BRUNA LIMA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA